Tribunal: TJSP
Processo: 1018351-53.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. Culpa exclusiva dos autores. Falta de aprovação do agente financeiro, para financiamento do saldo devedor. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, determinando a devolução de 80% das quantias pagas, acrescida dos consectários e entendeu indevidos os danos morais. Inconformismo da parte autora, que busca indenização por danos morais. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. Culpa exclusiva dos autores. Falta de aprovação do agente financeiro, para financiamento do saldo devedor. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, determinando a devolução de 80% das quantias pagas, acrescida dos consectários e entendeu indevidos os danos morais. Inconformismo da parte autora, que busca indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018351-53.2016.8.26.0451
Registro: 2020.0000357547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018351-53.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
ALESSANDRO MALOSSO (JUSTIÇA GRATUITA) e SANIELE CRISTINA VISQUE
MALOSSO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RICARDO LIMA CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA e ACS CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE I
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1018351-53.2016.8.26.0451
Voto no 1260
Apelação Cível no 1018351-53.2016.8.26.0451
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Piracicaba
Apelantes: Alessandro Malosso e Saniele Cristina Visque Malosso
Apelados: Ricardo Lima Consultoria Imobiliária e Acs Castelo Empreendimentos
Imobiliários Spe I Ltda
Juiz: Luiz Roberto Xavier
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO. Culpa exclusiva dos autores. Falta de
aprovação do agente financeiro, para financiamento do
saldo devedor. Sentença que julgou procedente, em parte,
a ação, determinando a devolução de 80% das quantias
pagas, acrescida dos consectários e entendeu indevidos os
danos morais. Inconformismo da parte autora, que busca
indenização por danos morais. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
246/254, que julgou procedente, em parte, a ação, para declarar rescindido o contrato
firmado entre as partes, por culpa exclusiva dos requerentes, condenando as requeridas,
solidariamente, a devolverem para os autores, de uma só vez, 80% (oitenta por cento) das
quantias pagas, com exceção da taxa de corretagem, ante o reconhecimento da prescrição,
com correção monetária a partir dos desembolsos, e juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês, estes contados a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como condenadas
as rés na devolução de valores de taxas condominiais e IPTU, exigidas antes da entrega das
chaves, com correção monetária desde o desembolso, e juros de mora simples de 1% (um
por cento) ao mês, contados da data da citação. Condenou cada uma das partes em metade
das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o advogado de cada parte, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1018351-53.2016.8.26.0451
quanto aos autores.
Sustenta, a parte autora, ora apelante, em suma, que a desistência do
contrato se deu por falta de aprovação do agente financeiro para financiamento do saldo
devedor, entendendo ser devida a condenação da apelada em danos morais.
Recurso regularmente processado, com isenção do preparo, e
respondido (fls. 274/278).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Consoante se depreende pelos elementos trazidos à colação, a parte
autora, ora apelante, pretendeu a rescisão do contrato, por não ter condições de arcar com o
pagamento do preço avençado.
É de se observar que os recorrentes poderiam realizar o pagamento do
preço, convencionado entre as partes, de três formas, a saber, por meio de pagamento com
recursos próprios, por meio de financiamento bancário, ou por meio de recursos do FGTS,
consoante estipulado na Cláusula 3.3. do contrato in quaestio (fls. 46).
Restou consignado, ainda, no contrato, que se os apelantes optassem
pela quitação do valor, por meio de financiamento, deveriam satisfazer, integralmente, as
exigências, normas e condições do Sistema Financeiro Habitacional (Cláusula 7.6 fls.
54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1018351-53.2016.8.26.0451
Como bem obtemperado na r. sentença, ora guerreada, a
responsabilidade pela obtenção do financiamento bancário era dos autores, na condição de
adquirentes, posto que caberia a eles, realizar as diligências necessárias para tal fim, já que
não havia obrigação contratual, por parte das rés, de prestar serviço de intermediação.
Ademais, se o caso, deveriam, os autores, ante a demora em receber a aprovação de sua
proposta de financiamento imobiliário, buscarem por meios próprios, a formalização da
proposta de abertura de crédito junto à instituição bancária, circunstância inocorrente.
Nesse sentido, aliás, já decidiu a Colenda Câmara, quando do
julgamento da Apelação no 1095404-04.2013.8.26.0100, com voto da lavra do ilustríssimo
Desembargador JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, julgado em 17/05/2016, cuja
ementa assim se inscreve:
“APELAÇÃO Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Contratual
Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel - Sentença de
improcedência. Inconformismo dos autores que alegam não estarem
inadimplentes, aguardando tão somente a liberação do financiamento, que
a ré, mesmo munida de todos os seus documentos, quedou-se inerte na
intermediação do financiamento Descabimento Responsabilidade dos
autores de diligenciarem a obtenção do financiamento bancário
Inadimplência dos autores caracterizada, o que autoriza a rescisão
unilateral do contrato Recurso desprovido”.
Destarte, não há como atribuir culpa, à parte ré, ora apelada, no que
tange à negativa do financiamento.
Com relação aos danos morais, estes não são indenizáveis, na
hipótese, haja vista que, conforme já anotado, a culpa da rescisão foi do próprio
comprador, ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1018351-53.2016.8.26.0451
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, devidos ao patrono
da parte apelada, devem ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1018351-53.2016.8.26.0451
Justiça Gratuita, ficando mantida a honorária fixada na r. sentença, ora guerreada, em favor
do patrono da parte apelante.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator